Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito apresentado pelo réu contra decisão que acolheu a pretensão deduzida na denúncia e o pronunciou pelos crimes do art. 121, § 2o, V e VII, c/c art. 14, II, art. 329, § 2o, e art. 157, caput, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia extrapolou os limites do art. 413, § 1o, do CPP, incorrendo em excesso de linguagem e, por consequência, comprometendo a imparcialidade dos jurados e violando a soberania dos vereditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve se restringir ao juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à comprovação da materialidade e à existência de indícios suficientes de autoria.

4. O art. 413, § 1o, do CPP veda expressões categóricas que possam influenciar o ânimo dos jurados, sob pena de nulidade da decisão por excesso de linguagem.

5. A utilização de expressões que transmitem juízo de certeza na decisão de pronúncia viola a competência constitucional do Tribunal do Júri, afetando a imparcialidade do conselho de sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alíneas “c” e “d”; art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1o, e 472, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819195, 0002136-95.2000.8.07.0002, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024, DJe 01.03.2024.